Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704010-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, JOSE ALVARO RAMOS PEREIRA APELADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS e JOSÉ ÁLVARO PEREIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais no 0704010-42.2021.8.07.0001, ajuizada em face de TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a autora ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 36356142). Em seu recurso (ID 36356146), os autores/apelantes requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pleito indeferido pela decisão ID 37067347. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, como relatado, a apelante requereu em sede da apelação a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 36356146), pleito que restou indeferido por esta Relatoria à decisão de ID 37067347. Na ocasião, foi determinada a intimação da apelante para que recolhesse o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Consoante certidão cartorária de ID 37568560, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, à medida que a apelante, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora